Tribunal: TJDFT
Processo: 0731187-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa Edi Maria Coutinho Bizzi Número do processo: 0731187-76.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PREVINORTE - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR AGRAVADO: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA D E C I S Ã O Nozawa Oliveira Advogados peticionou nos autos do presente agravo de instrumento, requerendo sua inclusão como assistente litisconsorcial do Grupo OK Construções e Incorporações Ltda. Requereu, ainda, o exame da resposta ao agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 8a Vara Cível de Brasília, que, em cumprimento de sentença, deixou de apreciar o pedido para que a agravante deposite as parcelas do crédito penhorado vencidas após o deferimento da penhora e que foram pagas de qualquer outra forma que não em juízo, em especial, a que venceu no Dia 20/1/24. Afirma que o magistrado determinou, ao invés, a expedição de novo mandado de intimação à locatária para que deposite em juízo os valores referentes aos aluguéis a partir do próximo vencimento ainda não adimplido. Sustenta que possui interesse jurídico no resultado do julgamento do recurso, pois, caso o presente agravo de instrumento venha ser provido, poderá ser compelida a realizar, em duplicidade, o pagamento dos locatícios, em decorrência de acordo travado com o locador, em que o adimplemento de tais aluguéis foi antecipado. É o relatório. Vislumbra-se interesse jurídico da peticionante no resultado do presente recurso, uma vez que eventual reforma da decisão interlocutória agravada culminará na obrigação da requerente em realizar, em juízo, depósito de aluguéis que afirma já ter pago ao locador, antes de ser intimada nos autos de origem. Ainda que, como regra, o prejuízo econômico não justifique a assistência litisconsorcial, nesse caso específico, em que a pretensão tem por finalidade atingir, além de interesse econômico, jurídico da referida peticionante, que pode vir a ser introduzida no polo passivo da execução, em relação aos aluguéis versados na petição de ID no 62205738 (dos presentes autos), há que ser deferida a assistência postulada. Dessa forma, defiro o ingresso da peticionante como assistente da parte agravada. Publique-se. Transcorrido o prazo preclusivo, tornem conclusos os autos. Brasília, DF, em 3 de novembro de 2025. Desembargadora EDI MARIA COUTINHO BIZZI Relatora